Tribunal: TJES
Processo: 5000346-91.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-91.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LORENA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de busca e apreensão.

2. O acórdão embargado confirmou a abusividade da cláusula que previa capitalização diária de juros sem a clara especificação da taxa diária incidente, reconhecendo a violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) e a consequente descaracterização da mora da devedora.

3. O embargante alega omissão no julgado, por suposta ausência de manifestação sobre a competência do Conselho Monetário Nacional (Lei nº 4.595/64) e a liberdade de pactuação em Cédulas de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/2004).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, CPC) ao não analisar expressamente os dispositivos legais invocados pelo embargante, ou se os embargos de declaração representam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma clara e suficientemente fundamentada. A
ratio decidendi
do julgado foi a violação ao dever de informação do consumidor, fundamento autônomo e suficiente para manter a improcedência da busca e apreensão, e não a legalidade (em tese) da capitalização de juros ou a competência do CMN. 6. A ausência de menção explícita aos dispositivos legais que o embargante entende aplicáveis não configura omissão, pois a fundamentação do julgado baseou-se na proteção consumerista (art. 6º, III, CDC), que exige transparência na informação da taxa de juros diária, o que não foi observado no contrato. 7. O embargante demonstra nítido inconformismo com o resultado do julgamento e busca forçar a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são restritas (art. 1.022, CPC). 8. Ausentes os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, servindo a sua oposição para os fins de prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 10.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no acórdão que, ao analisar contrato bancário, mantém a improcedência da ação de busca e apreensão com base na violação do dever de informação (art. 6º, III, CDC), por ausência de especificação da taxa diária de juros, ainda que não se pronuncie explicitamente sobre normas de regência do Sistema Financeiro Nacional (Lei 4.595/64) ou de Cédulas de Crédito Bancário (Lei 10.931/2004). 2. Configura tentativa de rediscussão do mérito, vedada em sede de embargos de declaração, a alegação de omissão quando o julgado adotou fundamento autônomo e suficiente, em sentido contrário à pretensão do embargante."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, III; Lei nº 4.595/1964; Lei nº 10.931/2004.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, REsp 1.568.290/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 16787531) opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face do v. Acórdão (id. 16379542) proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo próprio embargante.

O Acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de que a previsão de capitalização diária de juros sem a clara especificação da taxa diária incidente configura abusividade por violação ao dever de informação, o que descaracteriza a mora da devedora.

Em suas razões recursais, o banco embargante alega, em síntese, que o Acórdão foi omisso. Sustenta que o colegiado não teria se manifestado sobre: a) a competência do Conselho Monetário Nacional (CMN) para regular as condições e juros do Sistema Financeiro Nacional, conforme a Lei nº 4.595/1964; e b) a previsão legal de pactuação livre dos encargos na Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28, § 1º da Lei n. 10.931/2004.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões, com fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Contrarrazões no id. 16983624, pelo desprovimento recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000346-91.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LORENA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 16787531) opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face do v. Acórdão (id. 16379542) proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo próprio embargante.

O Acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de que a previsão de capitalização diária de juros sem a clara especificação da taxa diária incidente configura abusividade por violação ao dever de informação, o que descaracteriza a mora da devedora.

Os embargos de declaração, conforme sabido, possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O embargante alega a existência de omissão no Acórdão, por suposta ausência de manifestação sobre a competência do CMN (Lei 4.595/64) e a liberdade de pactuação em Cédulas de Crédito Bancário (Lei 10.931/2004). Contudo, razão não lhe assiste.

Uma leitura atenta do Acórdão embargado revela que a
ratio decidendi
do julgado foi clara, explícita e suficientemente fundamentada, não padecendo de qualquer omissão. A "Questão em Discussão" foi assim delimitada no Acórdão:

“2. A questão em discussão consiste em verificar se a estipulação de capitalização diária de juros sem a clara indicação da taxa diária em Cédula de Crédito Bancário viola o dever de informação do consumidor, tornando a cláusula abusiva e, por consequência, descaracterizando a mora do devedor e inviabilizando a ação de busca e apreensão.”

Como se vê, o julgado não debateu a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em tese, nem adentrou na esfera de
competência do Conselho Monetário Nacional para regular a matéria.

O ponto nevrálgico da decisão, que levou à manutenção da improcedência da Ação de Busca e Apreensão, foi a constatação de abusividade contratual decorrente da violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. O Acórdão foi categórico ao afirmar que, embora o contrato previsse a capitalização diária, não especifica a taxa diária de juros, indicando apenas as taxas mensal (2,10% a.m.) e anual (28,32% a..).

Essa ausência de transparência, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça citada no bojo do voto (REsp 1.826.463/SC e REsp 1.568.290/RS), torna a cláusula abusiva.

Desse modo, os argumentos do embargante são incapazes de infirmar a conclusão do julgado. E o que se verifica, em verdade, é o nítido inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de forçar a rediscussão do mérito da causa, o que é expressamente vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não há que se falar em acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, servindo a simples oposição do recurso para os fins do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto), se assim entenderem as Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)